Tribunal: TJMMG
Processo: 2000018-14.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000018-14.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgar dos Anjos Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 24/02/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS NOVOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS N. 1 E N. 3 DESTE TJMMG. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA LEGALIDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, para anular o PAD instaurado em desfavor do apelante e que determinou a sua demissão da PMMG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se: i) houve a incidência da prescrição em relação aos fatos ocorridos nos dias 31/07/2018, 30/09/2018 e 14/10/2018; ii) houve ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incidência das novas redações das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal, conforme estabelecido no acórdão paradigma que promoveu a alteração dos enunciados (Processo n. 2000194-08.2024.9.13.0000). 4. O prazo prescricional da pretensão punitiva da sanção de demissão é quinquenal, iniciando-se com a ciência do fato pela Administração Militar, interrompendo-se com a instauração do PAD e voltando a fluir, integralmente, após o término do período máximo correspondente à duração regulamentar do procedimento disciplinar, encerrando-se com a ativação da punição. 5. Não incide a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do conhecimento do fato pela Administração Militar e a data da ativação da punição, não decorreu o prazo quinquenal. 6. A conduta imputada ao apelante restou demonstrada em procedimento disciplinar regular, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a punição aplicada com amparo na legalidade e legitimidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO 7. Prejudicial de mérito rejeitada e apelação cível desprovida. __________ Dispositivos relevantes citados: MAPPA, arts. 348, 351, 508, 509, 540 e 543; CEDM, art. 69; Lei n. 5.301/69, art. 239; CPPM, art. 439. Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Súmulas 1 e 3; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, Relator Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. em 14/5/2024; AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, Relatora Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. em 4/9/2023 e MS n. 27.876/DF, Relator Min. Humberto Martins, 1ª Seção, j. em 24/5/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de prescrição e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. Fez sustentação oral o advogado Rogério Sílvio dos Santos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-Cb PM Sérgio Henrique Soares contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 111.164/22 – Corregedoria da Polícia Militar (CPM) –, que lhe ensejou a aplicação da penalidade de demissão, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 52 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante arguiu a incidência da prescrição da ação disciplinar sobre os eventos acusatórios narrados no PAD ocorridos nos dias 31/07/18, 30/09/18 e 14/10/18, bem como a ausência de transgressão disciplinar em relação aos fatos ocorridos nos dias 07/02/19 e 22/02/19. Por essas razões, entende que o procedimento deve ser anulado, reconhecendo-se as causas de absolvição previstas, respectivamente, nos incisos VII e II do art. 7º do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Destacou, ainda, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da legalidade. No tocante às supostas transgressões datadas de 07/02/19 e 22/02/19, apontou que o próprio juízo a quo reconheceu a sua inexistência, uma vez que não se referem a condutas praticadas pelo apelante, tendo afastado a sua incidência. Ressaltou, assim, que, tendo o julgador singular afastado a ocorrência de conexão e simultaneidade das 05 (cinco) transgressões que lhe foram imputadas, adicionado ao fato da desconsideração das duas condutas retromencionadas, impunha-se o reconhecimento da prescrição sobre os outros 03 (três) fatos, datados de 31/07/18, 30/09/18, 14/10/18, uma vez que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o deslinde do PAD restou publicado no dia 01/02/24, quando já decorrido o prazo prescricional da ação disciplinar, findado em 14/10/23. Ainda nessa seara, alega que o motivo invocado pelo magistrado a quo para deixar de reconhecer a citada prescrição, qual seja, o concurso continuado de transgressões disciplinares, não encontra previsão no ordenamento jurídico aplicável à espécie, citando especificamente o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), o CEDM e o MAPPA. Atesta, entretanto, tratar-se de hipótese tipificada na esfera criminal, com espeque no art. 80 do Código Penal Militar, sendo que a sua aplicação às transgressões disciplinares importaria no emprego da “analogia in malan partem”, situação vedada pela jurisprudência pátria. Repudia, ainda, o fundamento lançado na sentença primeva de que os prazos de prescrição das ações disciplinares foram abarcados pelo Decreto Estadual que determinou a suspensão dos prazos dos processos administrativos, em decorrência da pandemia do Coronavírus. A esse respeito, alegou que a suspensão incidiu tão somente nos processos administrativos instaurados e em tramitação entre os meses de março a setembro de 2020 e março a abril de 2021, período que não engloba o PAD de Portaria n. 111.164/22, ora sob análise, uma vez que instaurado em 08/05/22. Entende, assim, que as transgressões datadas de 31/07/18, 30/09/18 e 14/10/18, foram alcançadas pela prescrição da ação disciplinar em 14/10/23, período anterior ao deslinde do citado procedimento disciplinar. Em relação à arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aduziu que as provas produzidas em sede de Procedimento Inquisitivo Criminal (PIC) deveriam ter sido reproduzidas no PAD, o que não ocorreu. Já no que tange ao princípio da legalidade, que sustenta ter sido ofendido, registrou que, embora o 2º Sgt PM Leonardo tenha sido declarado impedido, os seus atos até então praticados no PAD não foram anulados. Ainda, a respeito desse caráter impeditivo, entendeu como ilegal a oitiva desse militar como testemunha, vício que não é afastado por ausência de impugnação do ato pela defesa. Asseverou, ainda, que, pelos mesmos fatos, foi processado, julgado e absolvido nesta Justiça Castrense, em sede criminal, razão pela qual a punição disciplinar demissional se encontra desproporcional. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que a sentença a quo seja reformada, reconhecendo-se a nulidade do PAD de Portaria n. 111.164-22 (Evento 52 – Processo Originário). Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais não apresentou contrarrazões (Evento 61 – Processo Originário). Por determinação deste relator, o presente feito foi sobrestado, considerando que a questão preliminar prejudicial de mérito – prescrição – arguida no apelo era objeto de análise na proposta de revisão das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (Processo n. 2000194-08.2024.9.13.0000) (Evento 13). Decidida a matéria (evento 20), solicito a inclusão do feito em pauta para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGAR DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO Nas razões recursais, o apelante pugnou pelo reconhecimento da incidência da prescrição em relação aos fatos que lhe foram imputados, ocorridos nos dias 31/07/18, 30/09/18 e 14/10/18, nos termos do art. 508 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). No bojo do apelo, o apelante alegou que a suspensão dos prazos dos processos administrativos, instituída pelos Decretos emitidos pelo governador do Estado de Minas Gerais, em decorrência da pandemia da covid-19, possuíram incidência somente em procedimentos já em trâmite no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), considerando, para tanto, os períodos compreendidos entre os meses de março a setembro de 2020 e entre os meses de março a abril de 2021. Assim, uma vez que a instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) ao qual foi submetido se deu em 08/05/2022, período posterior à vigência dos decretos estaduais, não há que se falar em suspensão de prazos, ocorrendo a contagem ininterrupta dos prazos, ou seja, início em 31/07/2018 e término em 31/07/2023, início em 30/09/2018 e término em 30/09/2023, e início em 14/10/2018 e término em 14/10/2023. Dessa forma, considerando que o ato de solução pelo governador do Estado se deu em 1º/02/24, alegou que estariam prescritas as mencionadas transgressões. Contudo, razão não lhe assiste. Notadamente em relação ao instituto da prescrição, extrai-se do MAPPA a seguinte definição: PRESCRIÇÃO - perda de um direito em face do não exercício, no prazo legal, da ação que o assegurava. [...] Ainda do mesmo regramento, destacam-se os seguintes dispositivos que regulamentam o prazo legal da prescrição: Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 II – 04 (quatro) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar, decorrente de deserção; III – 05 (cinco) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar em consequência dos demais casos previstos no CEDM. §1º. Independente da data em que, oficialmente, a Administração tome conhecimento da prática da transgressão disciplinar, o processo deverá ser findado e a sanção efetivada nos prazos especificados neste artigo, para surtirem os efeitos legais. §2º. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD/PADS) decorrente de deserção deverá ocorrer tão logo o militar seja capturado ou se apresente na Unidade. Art. 509. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. §1º. A contagem do prazo prescricional para as transgressões permanentes inicia-se na data em que cessar a permanência e nas residuais aos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido. §2º. A contagem do prazo prescricional para a transgressão decorrente de deserção inicia-se na data da instauração do processo administrativo demissionário. Mostra-se oportuna a análise da questão sob o prisma das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), considerando que o julgamento do feito restou sobrestado para aguardar a revisitação de seus termos. Vejamos, para tanto, o teor das novas redações, notadamente em relação à forma de contagem do prazo prescricional: SÚMULA 1 Em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 90 da Lei estadual n. 14.310/2002, aplicam-se aos processos administrativo-disciplinares militares os prazos prescricionais de dois anos para as transgressões disciplinares que não acarretam demissão da Instituição Militar estadual e de cinco anos para as transgressões puníveis com demissão, perda da graduação do militar da reserva ou reforma disciplinar compulsória. SÚMULA 3 Os prazos prescricionais previstos na Súmula n. 1 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais iniciam-se na data em que a Administração Militar toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido do procedimento disciplinar acusatório e voltam a fluir por inteiro logo após o decurso do prazo regular do respectivo procedimento, encerrando-se com a ativação da punição. Nos casos de deserção, os prazos prescricionais terão início na data da apresentação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 voluntária ou da captura do militar desertor e, de igual forma, interrompem-se com a instauração do procedimento disciplinar. Particularizando os seus termos, tomando por base a conduta mais remota, temos o que segue. 1. O marco inicial é do conhecimento do fato pela autoridade competente. No caso dos autos, a administração militar instaurou o procedimento disciplinar - PAD n. 111.164/22, indicando a data de 31/07/2018 (Evento 1 – COP7, p. 2, autos originários), que será adotada para fins de apuração do prazo prescricional; 2. A portaria de instauração do PAD data de 16/10/2022, interrompendo a contagem; 3. A retomada, por inteiro, de seu cômputo dar-se-á no decurso do prazo regular de tramitação do procedimento punitivo. No caso do PAD, restou fixado, no julgamento de revisão das referidas súmulas (Evento 20 – ACOR2), o período de 128 (cento e vinte e oito) dias, ou seja, no dia 24/02/2023; 4. A publicação da decisão do recurso disciplinar deu-se em 1º/02/2024, pondo fim ao cômputo do prazo prescricional. Assim, considerando que o início da contagem do prazo prescricional (31/07/2018) foi interrompido pela autuação da Portaria de Convocação n. 111.164/22 – PAD/Corregedoria da Polícia Militar (CPM) em 16/10/2022 (Evento 1 – COP7, p. 1, autos originários), antes do decurso do prazo quinquenal, e que a retomada, por inteiro, deu-se em 24/02/2023, concluo que o terminus ad quem do prazo prescricional, in casu, incidiria aos 24/02/2028, data bem distante da publicação da decisão do governador do Estado que negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo acusado, ocorrida em 1º/02/2024, e manteve a sanção de demissão imposta. Da mesma forma, analisando os demais períodos impugnados pela tese defensiva de prescrição, percebe-se que ambas as datas adotadas como marco inicial (30/09/2018 e 14/10/2018) tiveram seus cursos interrompidos pela autuação da Portaria n. 111.164/22 – PAD/CPM em 16/10/2022 (Evento 1 – COP7, autos originários), antes de decorrido o prazo prescricional. A retomada de seu cômputo, por sua vez, também se operou em 24/02/2023, com término previsto para 24/02/2028, mas já finalizado pela publicação da decisão do recurso disciplinar pelo governador do Estado. Nesse contexto, considerando que os fatos que envolvem as transgressões disciplinares imputadas ao apelante ocorreram em 31/07/2018, 30/09/2018 e 14/10/2018 e que a decisão que manteve a sanção de demissão foi publicada em 1º/02/2024, conclui-se que não ficou configurado o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos necessário para a incidência da prescrição, em conformidade com o inciso III do art. 508 do MAPPA e os enunciados das Súmulas ns. 1 e 3 deste TJMMG. Por tais fundamentos, rejeito o pedido de declaração da incidência da prescrição em relação aos fatos imputados ao apelante relativamente aos dias 31/07/18, 30/09/18 e 14/10/18. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Passo ao exame do mérito. MÉRITO Da análise dos autos, verifica-se que, em 16 de outubro de 2022, foi instaurado o PAD em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 111.164/2022 - CPM: [...] 1.1 aflorou da documentação anexa que o n. 149.457-4, Cb PM Sérgio Henrique Soares, lotado no 61º BPM/3ª RPM, teria adotado, em tese, condutas administrativo-disciplinares incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 consta que o acusado teria colaborado com uma organização criminosa (OrCrim), que permaneceu ativa pelo menos no período de 2017 a 2020, liderada pelo civil J.M.P., conhecido como “Danone”, que se estruturou na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para a exploração de jogos de azar (máquinas caça-níqueis), lavagem de dinheiro e corrupção, utilizando símbolo próprio – a imagem de um hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade; 1.2.1 nesse contexto, no dia 31/07/2018 dois policiais militares, supostos integrantes da OrCrim, teriam encaminhado à “Danone” prints de conversas entre o acusado e a proprietária de um bar, que queria informações sobre “Danone”. Então, “Danone” teria indicado o que deveria ser dito pelo acusado, o qual é apontado por um dos policiais militares como sendo “amigo nosso” (Processo 2000407-41.2020.9.13.0004/MG, Evento 1, DOC31, Página 1/ Página 15); 1.2.2 no dia 30/09/2018 o acusado compunha a guarnição policial responsável pelo registro do REDS n. 2018-043766250-001 e teria participado do desvio de uma máquina caça-níquel e peças (monitores, noteiros e placas), que teriam sido entregues a “Danone”, mediante o pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a serem divididos pelos três integrantes da guarnição (Processo 2000407-41.2020.9.13.0004/MG, Evento 1, DOC68, Página 8/DOC69, Página 2); 1.2.2 no dia 30/09/2018 o acusado compunha a guarnição policial responsável pelo registro do REDS n. 2018-043766250-001 e teria participado do desvio de uma máquina caça-níquel e peças (monitores, noteiros e placas), que teriam sido entregues a “Danone”, mediante o pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a serem divididos pelos três integrantes da guarnição (Processo 2000407-41.2020.9.13.0004/MG, Evento 1, DOC68, Página 8/DOC69, Página 2); 1.2.3 no dia 14/10/2018 o acusado compunha a mesma guarnição policial, responsável pelo registro do REDS n. 2018-045940600-001, e teria participado do desvio de uma máquina caça-níquel e peças (noteiros, monitores e pen-drives), que teriam sido entregues a “Danone”, mediante o pagamento de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) – (Processo 2000407- 41.2020.9.13.0004/MG, Evento 1, DOC69, Página 4/Página 5; Evento 1, DOC24 Página 3/Página 5); 1.2.4 no dia 07/02/2019 “Danone” teria presenteado integrantes/colaboradores da OrCrim com a reserva de um “lounge” e o pagamento de entradas na boate “Observatório”, ocasião em que “Danone” sugeriu que o acusado fosse convidado. Então, o interlocutor de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 “Danone” confirmou a presença e encaminhou os nomes do acusado e da companheira dele, para que “Danone” colocasse em uma lista (Processo 2000407-41.2020.9.13.0004 /MG, Evento 1, DOC25, Página 14/DOC26, Página 2); 1.2.5 no dia 22/02/2019 “Danone” teria perguntado a outro policial militar, suposto integrante da OrCrim, se seria possível “passar” em determinados endereços (locais de exploração de máquinas caça-níqueis), inclusive fora da área de atuação da guarnição, sendo que o militar teria respondido que seria “fácil, fácil” e que estaria “só gente nossa” na viatura, citando o nome do acusado (Processo 2000407-41.2020.9.13.0004/MG, Evento 1, DOC26, Página 5); 1.3 o acusado, em tese, adotou condutas administrativo-disciplinares incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), do CEDM; (Evento 1 – COP7 – págs. 2/3 – Processo Originário) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) opinou pelo enquadramento do apelante na transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos da Lei n. 14.310/02, e sugeriu a aplicação da sanção de demissão do militar (Evento 1 – COP32 – págs. 6/26 e COP33 – págs. 1/90 – Processo Originário). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), em seu parecer, também se manifestou pelo reconhecimento da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 9 – COP4 – págs. 103/123 – Processo Originário). A autoridade convocante, concordando com os pareceres da CPAD e do CEDMU, solucionou o PAD, reconhecendo que o apelante praticou a transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, da Lei n. 14.310/02 e sugeriu a demissão do militar (Evento 1 – COP34 – págs. 1/44 – Processo Originário). O comandante-geral da PMMG, em 18 de janeiro de 2024, julgou procedentes as acusações feitas em desfavor do ora apelante, aplicando-lhe a pena de demissão da instituição (Evento 1 – COP35 – Processo Originário). Interposto recurso disciplinar ao governador do Estado de Minas Gerais, foi-lhe negado provimento, ao fundamento de ausência de argumentos comprobatórios e fatos indicativos de ilegalidade do procedimento disciplinar (Evento 9 – COP8 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade do PAD de Portaria n. 111.164/2022 – CPM (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário); todavia o juízo a quo, concluindo pela legalidade do procedimento que levou à imposição da punição de demissão, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 48 – Processo Originário). Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Conforme se extrai dos autos, o apelante teria supostamente colaborado com uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, atuante na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), destinada à exploração de jogos de azar (máquinas caça-níqueis), lavagem de dinheiro e corrupção, consistente nos seguintes fatos: - Em 31/07/2018, dois policiais militares, supostos integrantes da organização criminosa, teriam encaminhado a “Danone” prints de conversas entre o apelante e a proprietária de um bar. Diante desse fato, “Danone” teria orientado o apelante, conhecido como “amigo nosso”, na condução da conversa; - Na data de 30/09/2018, o apelante, que compunha a guarnição policial responsável pelo registro do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2018-043766250-001, teria participado do desvio de uma máquina caça-níquel e peças (monitores, noteiros e placas), entregando-os ao líder da organização criminosa, o “Danone”, mediante o pagamento de propina (R$ 2.100,00); - Já no dia 14/10/2018, compondo a mesma guarnição, o apelante, ao registrar o REDS n. 2018-045940600-001, teria desviado os mesmos equipamentos, agora sob o recebimento da quantia de R$ 980,00; - No dia 07/02/2019, o apelante teria sido beneficiado com um “presente” do citado “Danone”, consistente na reserva de um “lounge” e no pagamento de entrada da casa de eventos conhecida como Observatório; - Em 22/02/2019, tendo “Danone” questionado outro policial militar, suposto integrante da organização criminosa, acerca da possibilidade de “passar” em outros locais de exploração de jogos de azar, mesmo fora da sua área de atuação, a resposta foi positiva, tendo sido citado o nome do apelante como conivente. Diante dos fatos acima elencados, foi instaurado o PAD de Portaria n. 111.164/22-CPM, que, após ter sido devidamente instruído, concluiu que: [...] 17.1 A partir do exame das provas reunidas no bojo processual, verificou-se a comprovação da acusação que pesa em desfavor do militar acusado, não restando dúvida quanto à existência da autoria e materialidade do fato atribuído a ele, sendo constatada a procedência da acusação constante no Termo de Abertura de Vista para Defesa Final, o que ficou claramente demonstrado ao longo da instrução processual. (Evento 1 – COP33 – fl. 89 – Processo Originário). destacamos Nesse sentido, observei que, ao longo de todo o PAD, o apelante teve oportunidades de exercer a ampla defesa e o contraditório, tendo apresentado defesa prévia (Evento 1 – COP13 – págs. 33/39), razões escritas de defesa finais (Evento 9 – COP2 – págs. 65/120, COP3 – págs. 1/59), além de recurso ao governador (Evento 9 – COP7 – págs. 5/70), todos do processo originário. Destaca-se, ainda, que o apelante, por intermédio de seu procurador, além de ter assistido aos depoimentos das testemunhas arroladas, também participou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ativamente do ato, formulando as perguntas que entendeu como pertinentes (como exemplos, cito os documentos contidos no Evento 1 – COP15 – págs. 39/41 e págs. 43/44 e COP21 – págs. 23/31 e págs. 33/35 – Processo Originário). Ficou verificado, ainda, que diversos requerimentos foram apresentados incidentalmente no decorrer do procedimento, tendo sido todos analisados, independentemente de seu acatamento ou não. Na mesma seara, melhor sorte não o socorre ao arguir que o acolhimento das provas produzidas em sede de Procedimento Inquisitivo Criminal (PIC), sem a repetição durante o PAD, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vicia todo o procedimento e, por conseguinte, elas não serviriam para sustentar uma aplicação de sanção. Para tanto, alegou que as 3 (três) testemunhas que deram vazão ao PIC não foram ouvidas no PAD, sendo o 3º Sgt PM Eliezer, o 3º Sgt PM Davidson e o Cb PM Jeferson. Quanto a este critério, considerando que o princípio aqui invocado é o da ampla defesa, vejo por bem registrar que o próprio apelante se esquivou de seu amparo, pois não comprovou ter solicitado a oitiva das aludidas pessoas, concorrendo para não serem ouvidas. Ao contrário, no rol de testemunhas arroladas, não constam os militares indicados acima (vide Evento 1 – COP10, fl. 7) Insta esclarecer, ainda, que a análise da valoração das provas diante da situação fática é atribuição da autoridade administrativa processante, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. Ademais, o art. 543 do MAPPA expressamente autoriza a juntada aos processos administrativos de prova emprestada oriunda de qualquer processo ou procedimento administrativo, desde que obtida legalmente: Art. 543. Poderá ser juntada aos autos de processos e procedimentos administrativos prova emprestada, obtida legalmente, realizada no curso de Inquérito Policial, Auto de Prisão em Flagrante, processo judicial ou em qualquer outro processo ou procedimento administrativo. (destaquei) Nesse contexto, ficou verificado que ao apelante foram disponibilizadas todas as oportunidades para insurgir-se contra a documentação coligida aos autos do processo disciplinar, notadamente aquelas originadas do PIC, tendo apresentado a sua irresignação em suas razões de defesa, a qual foi acertadamente rechaçada pela comissão processante, conforme se observa a seguir: [...] Os elementos produzidos no processo criminal estão anexos à portaria, sendo de livre acesso e conhecimento da defesa desde os inícios do trabalho. O MAPPA traz ressalva apenas em relação aos termos de audição nos quais segundo o artigo 60 traz que para o aproveitamento será necessário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 elaborar “novo termo no qual a pessoa confirme ou retifique os dizeres do termo anterior. Ademais conforme o § 2º do art. 339 “É admissível qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a legalidade, a moral, a saúde, a segurança individual ou coletiva, a hierarquia ou a disciplina militar” e ainda segundo o art. 412 caput e parágrafo único “Serão admitidos no processo os meios de prova conhecidos no Direito.” Sendo recusadas “em decisão fundamentada, as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.” (Evento 1 – COP33 – págs. 35/36 – Processo Originário) É oportuno registrar, ademais, que não é possível presumir prejuízo, pois, além da vedação legal prevista no art. 69 do CEDM, os meios de defesa e do contraditório não foram obstados ao apelante. Dessa forma, as alegações do apelante de que, durante o PAD, não foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório não merecem prosperar. Também não merece guarida a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, ao fundamento de que, embora o 2º Sgt PM Leonardo Pereira de Souza tenha sido declarado impedido de atuar como membro da CPAD, não foram anulados os atos por ele praticados no procedimento disciplinar, tendo sido, inclusive, ouvido na condição de testemunha. A esse respeito, de plano, convém registrar que, ao contrário do alegado pelo apelante, os atos praticados pelo militar (2º Sgt PM Leonardo) foram anulados (Evento 1 – COP12 – Processo Originário), tendo sido, inclusive, determinada nova reunião para instalação da Portaria do PAD, vindo o ora apelante a apresentar nova defesa prévia. Conforme destacado na sentença a quo, “o 2º Sgt. PM Leonardo teria participado tão somente de atos iniciais da instrução (reunião de instalação e abertura de vista para defesa prévia)” e, como tal, além da repetição dos atos, a sua atuação pretérita não obstaria, em tese, a sua oitiva em sede instrutória. Ademais, a meu ver, por se tratar do militar que atuou no cumprimento de mandado de prisão do acusado/apelante, é substancial a colheita da sua versão dos fatos acerca do momento da captura. Observa-se, aliás, que as informações prestadas se restringiram a esse fato, conforme se infere de alguns excertos colhidos do depoimento prestado nas págs. 201 e 202 do PAD (Evento 1 – COP15 – págs. 39/41): [...] INQUIRIDO acerca dos fatos constantes da Portaria n. 111.164/22-PAD/CPM, às págs. 02, 02(v) e 03, que lhe foi lida e o REDS 2020-055525270-001 que foi apresentado nas págs. 131 a 133v, respondeu que na época dos fatos estava lotado no Corregedoria e integrava a equipe de prevenção e qualidade que tem o costume de cumprir os mandados de prisão expedidos pelo Juiz; que na maioria das vezes o teor do mandado não especifica o objeto da apuração/investigação; só consta a determinação do Juiz para o ato e que no caso era prisão de quem quer que seja; que contextualizando, no dia do REDS citado, a então Tem Sueli, comandante da guarnição; que devido ao lapso temporal não se recorda dos detalhes da confecção do REDS, mas receberam a determinação para cumprir o mandado do Cb TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Sérgio; que foram até a 282ª Cia/61º BPM, que era o local em que o militar alvo do mandado trabalhava [...] e o militar estava no local e tomou conhecimento do conteúdo do mandado de prisão; que executaram a prisão do militar [...]. Perguntado, considerando que fez parte do processo até certo momento, qual a visão da testemunha da participação do acusado no objeto da apuração, respondeu que a atuação do depoente foi bem rasa quanto aprofundar na apuração do fato do processo criminal, considerando o tempo que atuou no PAD foi um tempo relativamente curto e não foi suficiente para fazer um estudo ou leitura mais aprofundada da investigação criminal constante dos autos [...]. Dada a palavra à defesa do acusado, Dr. Rogério Silvio dos Santos, OAB 210.637, perguntou se o depoente sabe falar se o Cb Sérgio Soares já estava preso no momento que a guarnição chegou na sede da 282ª Cia para cumprir o mandado de prisão, respondeu que não sabe se Cb Sérgio Soares estava preso. [...] Não é demais registrar que é competência da CPAD providenciar quaisquer diligências aptas para apuração da verdade real, inclusive a tomada de depoimentos. É o que dispõe o MAPPA, em seus artigos 348 e 351: Art. 348. A CPAD providenciará a; tomada de depoimentos, de declarações e a produção das provas necessárias à busca da verdade real, inclusive a pericial, se necessária. Art. 351. A CPAD providenciará quaisquer diligências que entender necessárias à completa instrução do processo. Registre-se, ainda, que o apelante não demonstrou qual seria o prejuízo por ele sofrido em decorrência da oitiva da referida testemunha, até porque, como se sabe, a solução do procedimento deve ser analisada considerando todo o conteúdo probatório, e não somente um fato isolado. Assim, não tendo sido demonstrado efetivo prejuízo sofrido pelo apelante, incabível é o reconhecimento da nulidade do procedimento, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. No tocante à alegação do apelante de que, por ter sido absolvido, por ausência de provas, em processo criminal nesta Justiça castrense, pelos mesmos fatos apurados no PAD também julgado nesta Justiça castrense, não seria razoável nem proporcional a sua demissão em procedimento administrativo, razão também não lhe assiste. Isso porque o objetivo do processo disciplinar é averiguar se houve a prática de conduta transgressional, seja ela advinda de ilícito criminal ou não, ou seja, não se vincula à análise do crime, mas, sim, à verificação se a sua prática causou impacto na esfera administrativa. Essa é a interpretação do art. 239 da Lei n. 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais: Art. 239 – No caso de incorrer a praça em ato delituoso, ser-lhe-á aplicada, na esfera administrativa, a medida disciplinar cabível, quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 ocorrer, na prática do ato, transgressão disciplinar, ou dele decorrer grave prejuízo moral para a Corporação. Ou seja, a absolvição por fato criminal, se caracterizador também de transgressão disciplinar, residual ou subjacente, não elide a responsabilidade disciplinar do autor, por não configurar o bis in idem, em razão da independência das instâncias. Com efeito, a absolvição na área criminal, pela alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), como se deu no caso em tela, não vincula a decisão a ser proferida nos autos disciplinares, haja vista a independência das esferas. Ou seja, é plenamente possível que, pela prática de uma mesma irregularidade, o agente possa ser punido em uma esfera e absolvido em outra, salvo quando houver negativa do fato ou da autoria, hipótese que não se aplica ao caso. Nesse sentido, dispõe o art. 540 do MAPPA: Art. 540. A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Parágrafo único. O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato. O mesmo entendimento é assentado no Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 650 DO STJ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EXARADA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 6. Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, "a absolvição na esfera criminal por falta de provas, bem como em ação de improbidade, não repercute na esfera administrativa" (AgInt no REsp n. 2.013.864/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 7. Na hipótese em exame, não prospera a alegação de que a sentença absolutória exarada na ação de improbidade administrativa importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, visto que o Juízo cível, em nenhum momento, reconheceu, expressamente, a negativa do fato ou de sua autoria, mas tão somente julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, "em face da nova lei 14.230/2021, os atos de improbidade nos quais foi identificada pela parte autora na petição inicial, foram revogados [...]". [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 (AgInt nos EDcl no MS n. 27.282/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DE INSTÂNCIAS. VINCULAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] 4. É entendimento pacificado o da independência das esferas penal, cível e administrativa, à exceção dos casos de absolvição por inexistência de fato ou negativa de autoria, o que reflete o espírito do art. 386, IV, do CPP; do art. 935, do CC; e do art. 126 da Lei 8.112/1990, também aplicável, por analogia, ao servidor militar. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.) Reitera-se, aqui, que, ao contrário do sustentado pelo apelante, do exame do PAD verificou-se que foram respeitados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, destacando-se que a decisão de solução se encontra devidamente motivada, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia. A propósito, confiram-se os seguintes trechos da solução apresentada pela autoridade convocante, o corregedor da PMMG, a qual foi corroborada pelo comandante-geral da PMMG: [...] 1.11 As provas dos autos são firmes no sentido de que o n. 149.457-4, Cb PM Sérgio Henrique Soares colaborou com a OrCrim liderada pelo civil J.M.P., o “Danone”, auxiliando o 3º Sgt PM E.C.S., o 3º Sgt PM D.S.R. e o Cb PM J.S.M. na execução das atividades ilícitas demandas por “Danone”, sendo referenciado como “amigo nosso”, no dia 31/07/2018, e como “gente nossa”, no dia 22/02/2019, pelos citados integrantes da OrCrim, e convidado, a pedido do próprio “Danone”, no dia 07/02/2019, para participar de um evento, na boate “Observatório”, em Nova Lima/MG. [...] 1.11.4 As condutas praticadas pelo acusado são vergonhosas, impensáveis para um agente público responsável pela preservação da Ordem Pública através da execução do policiamento ostensivo. O militar chegou a afirmar que o líder da Organização Criminosa era policial militar, da atividade de inteligência, com a finalidade de dar credibilidade à OrCrim. 1.11.5 Tais condutas comprometem substancialmente o decoro pessoal e a honra da classe, tendo em vista a grave ofensa que representam aos valores e princípios éticos que regem a carreira policial militar, dentre os quais o dever de agir sempre com probidade, lisura e lealdade à Instituição e ao povo mineiro. [...] 1.11.9 As condutas adotadas pelo acusado são altamente reprováveis, uma vez que se trata de um policial militar servindo à uma Organização Criminosa de maneira livre e consciente, participando de atividades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 criminosas que ele deveria combater. Não é concebível que um cidadão seja policial militar e também colabore com os integrantes de uma Organização Criminosa. 1.11.10 As provas carreadas aos autos demonstram claramente que o acusado escolheu servir à OrCrim, ao tomar parte nas atividades ilícitas perpetradas pelo 3º Sgt PM D.S.R., pelo 3º Sgt PM E.C.S. e pelo Cb PM J.S.M., todos condenados criminalmente por integrarem a Organização Criminosa liderada por “Danone”. [...] 1.11.12 Insta pontuar que o militar era membro, na função de motorista, de uma guarnição policial que, comprovadamente, durante o serviço e com o uso da viatura policial, servia à Organização Criminosa em detrimento dos serviços a serem prestados pela PMMG, deixando de se submeter às ordens institucionais para cumprir mandado do chefe da Organização Criminosa. 1.11.13 Os testemunhos que atestam que o acusado é um policial militar exemplar não elidem a transgressão disciplinar que pesa em seu desfavor, mas, pelo contrário, acentuam ainda mais o desvalor de suas condutas, por desonrar o prestígio que possui junto a seus pares, superiores e subordinados. 1.11.14 A infiltração do “crime organizado” na Administração Pública é tão grave, gera tamanho descrédito e afeta a sustentabilidade das Instituições, que o Supremo Tribunal Federal autoriza, por vezes, a privação da liberdade, que é exceção no ordenamento jurídico brasileiro, como mecanismo de fazer cessar a atuação das Organizações Criminosas: Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. [...]. (STF. Primeira Turma. HC 138552 AgR / DF - Distrito Federal, Rel. Min. Celso de Mello, publicado em 02/06/2017). 1.11.15 O acusado, com suas condutas antiéticas, faltou publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe, amoldando-se à transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos do CEDM. [...] 1.11.17 As provas carreadas aos autos demonstram que acusado violou os padrões morais e éticos que se exigem de um policial militar, portanto, houve o comprometimento do decoro pessoal. As condutas por ele adotadas, em decorrência da colaboração com a Organização Criminosa liderada por “Danone”, são altamente reprováveis, vergonhosas, perniciosas e repercutiram não só junto ao público interno (págs. 260-261), mas, também, junto ao público externo, com a divulgação dos fatos pela imprensa (fl. 461), assim, restou comprovado o grave escândalo. 1.11.18 Por fim, um policial militar que se deixa corromper e passa a servir aos interesses de uma Organização Criminosa não mantém incólume o respeito e o apreço de seus colegas de farda e da sociedade e ainda macula a imagem da Corporação, comprometendo, assim, a honra pessoal e o decoro da classe. 1.12 Nesses termos, está comprovada a contraindicação da permanência do acusado nas fileiras da Corporação. [...] (Evento 1 – COP34 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Conforme mencionado alhures, o controle jurisdicional dos processos administrativos se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. [...] (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. [...] 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Dessa forma, estando demonstrada, através de regular PAD, a conduta praticada pelo apelante, que foi enquadrada na transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, da Lei n. 14.310/02, e como a aplicação da punição se encontra amparada pela legalidade e pela legitimidade, fica impossibilitada qualquer intervenção do Poder Judiciário. Por fim, esclareço que, a meu ver, ao contrário do vindicado pelo apelante, não se verifica interligação entre a declaração do juízo primevo de que as 5 (cinco) condutas que lhe foram imputadas não consistem em transgressões conexas nem simultâneas e o reconhecimento da prescrição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 sobre as imputações dos dias 31/07/18, 30/09/18 e 14/10/18, questão já tratada e rechaçada alhures, em sede preliminar. Trata-se, conforme exposto na sentença, da prática de condutas/atos distintos, executados em datas diferentes, mas que, somados pelo aspecto similar, levaram a administração castrense a instaurar o PAD e aplicar a penalidade máxima. Trata-se da prática reiterada de transgressões graves, e tanto uma isolada ou todas no conjunto seriam capazes de desencadear o desdobramento ora retratado. Ademais, constata-se que o magistrado, ao contrário do que pretende impor o apelante, não intitulou os fatos como “concurso continuado de transgressões disciplinares”. O que é possível observar do bojo da decisão, da qual ora se apela, é que, além de tecer uma sucinta digressão sobre o que seriam transgressões simultâneas e conexas, o juízo foi cauteloso ao considerar, de forma hipotética e exemplificativa, a ocorrência da forma continuada. De toda forma, mesmo que aqui se considerasse como discrepante a referida alusão, tal fato não se mostraria apto suficiente a embasar a reforma da decisão. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator